Tribunal: TJMT
Processo: 1001585-46.2020.8.11.0080
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001585-46.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSEMARQUE DOS SANTOS - CPF: 963.450.631-34 (APELANTE), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS MASTRELLA - CPF: 777.514.181-68 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISABELA ARANTES ALVES - CPF: 059.726.979-39 (APELADO), LEA VIEIRA DA SILVA - CPF: 910.156.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICA FERREIRA SILVA - CPF: 026.812.131-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO AUGUSTO SOUSA BOHRER - CPF: 085.089.566-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE SOUZA - CPF: 953.015.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN FRANCISCO GOMES - CPF: 042.760.041-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JUSTINO DA CUNHA NETO - CPF: 009.119.161-05 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO BARROS DA SILVEIRA FILHO - CPF: 530.159.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO MALTA DA COSTA - CPF: 569.005.971-49 (VÍTIMA), ELIANE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 001.841.031-69 (VÍTIMA), KEREN RAPUC SILVA SOUZA - CPF: 060.846.551-81 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDERSON JUSTINIANO DA SILVA - CPF: 056.421.691-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI DE JESUS LEITE - CPF: 896.197.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), Erly Ferreira dos Santos Wochner (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001585-46.2020.8.11.0080

APELANTE: JOSEMARQUE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS SIMPLES – ARTIGO 121, CÓDIGO PENAL E ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIADADE – CONTINUIDADE DELITIVA – IMPROPRIEDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – DETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÃNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se o aumento da pena-base não foi realizado em desatenção aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, necessário seu reajuste.

A atenuante de confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que atrelada à tese defensiva apresentada em plenário e mesmo que seja difícil concluir se os jurados a utilizaram para justificar a condenação.

Tendo os crimes sido cometidos no mesmo contexto fático, mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos em relação às duas vítimas, resta caracterizado o concurso material de crimes.

O instituto da detração penal somente incidirá, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, quando resultar em alteração de regime de pena, situação que não se amolda ao caso posto a julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001585-46.2020.8.11.0080

APELANTE: JOSEMARQUE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Josemarque dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência que, atendendo a soberania da decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime do artigo 121,
caput
, do Código Penal (vítima Eliane) e artigo 121,
caput
, do Código Penal (vítima Cícero), na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (Id.: 179486967).

A defesa, nas razões de apelação, pretende seja aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) no tocante à valoração negativa das circunstâncias judiciais, bem como, na segunda fase, seja reconhecida a confissão do réu pelos crimes praticados.

Pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva ao argumento de que os delitos ocorreram simultaneamente nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.

Ao final, requer a detração da pena, pois o réu está preso preventivamente desde 14 de dezembro de 2020 (Id.: 179486972).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento da apelação (Id.: 179486977).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial da apelação para que seja tão somente reconhecida a atenuante da confissão, mantendo-se os demais pontos da sentença inalterados (Id.: 185891654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001585-46.2020.8.11.0080

APELANTE: JOSEMARQUE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante não se insurge somente em relação à
dosimetria da pena
.

Sustenta que, na primeira fase, embora o magistrado tivesse valorado negativamente as circunstâncias e as consequências do crime, o magistrado deveria aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) para recrudescer a pena.

O juiz de primeiro grau, ao realizar o cálculo dosimétrico, assinalou que:

“As
circunstâncias do crime
“foram desfavoráveis ao acusado, tendo em vista a presença do filho adolescente da vítima no local do crime e que foi obrigado a presenciar o homicídio do pai e da madrasta que, como ele mesmo disse, tinha a vítima Eliane como mãe e por esta razão EXASPERO a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses. As consequências do crime, de igual modo, foram desfavoráveis, porque o filho adolescente de 12 (doze) anos de idade, além de presenciar os crimes dos dois homicídios, viu-se órfão de pai e de “mãe” à época que mais precisava do pai, eis que se encontra em desenvolvimento, de modo que, EXASPERO a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses. Desta forma, fixo a pena-base:

- 09 (nove) anos de reclusão para o crime de homicídio praticado em face da vítima ELIANE e,

- 09 (nove) anos de reclusão para o crime de homicídio praticado em face da vítima CÍCERO”.

Segundo precedentes do STJ, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.

Confira-se:
“a aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz”
(AgRg no Resp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019).

No caso dos autos, embora a justificativa utilizada pelo magistrado, para valorar as circunstâncias e consequência do crime, seja idônea, entendo que a pena, na primeira fase, foi aplicada de forma desproporcional, mesmo considerando 2 (duas) circunstâncias judiciais.

Assim, com base nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo a pena, na
primeira fase
dosimétrica, em
8 (oito) anos de reclusão
.

Na
segunda fase
, o juiz de primeiro grau consignou que:

“não obstante a defesa técnica tenha pleiteado o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea descrita na alínea “d” do inciso III do artigo 65 do Código Penal, não a reconheço. Isso porque conquanto o acusado Josemarque tenha assumido o fato, observo que ele vinculou a confissão à circunstância justificante ou excludente, qualificando-a, de modo que mantenho as penas em:

- 09 (nove) anos de reclusão para o crime de homicídio praticado em face da vítima ELIANE e,

- 09 (nove) anos de reclusão para o crime de homicídio praticado em face da vítima CÍCERO”.

De outro lado, a defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão. Nesse ponto, a Procuradoria de Justiça manifesta-se para que seja adotada a confissão qualificada,
“
por se tratar de procedimento no qual o Conselho de Sentença julga de acordo com sua íntima convicção, não há como afirmar, com certeza, se a confissão, ainda que qualificada, foi utilizada para a formação do convencimento dos jurados ou não”
.

Com efeito, impõe-se reconhecer,
in casu,
a incidência da atenuante de confissão qualificada.

Decerto, a atenuante de confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que atrelada à tese defensiva apresentada em plenário e mesmo que seja difícil concluir se os jurados a utilizaram para justificar a condenação.

A propósito:

(...) 3. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

4.
Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.
(HC 548.221/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020) (destaquei).

“(...) A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada (...)” (AgRg no HC n. 732.143/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022).

Dessa maneira, com o reconhecimento da atenuante de confissão, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a reprimenda intermediária em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
para o crime de homicídio praticado em face da vítima ELIANE e, em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
para o crime de homicídio praticado em face da vítima CÍCERO.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão para o crime de homicídio praticado em face da vítima ELIANE e, em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão para o crime de homicídio praticado em face da vítima CÍCERO.

De outro lado, a defesa requer seja modificada a sentença que reconheceu o concurso material de crimes para que seja aplicada a
continuidade delitiva
.

Nesse ponto, sem razão o apelante.

Não deve ser reconhecida, na hipótese vertente, a figura jurídica do crime continuado, porquanto os dois homicídios, embora se dessem nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os motivos dos quais o réu matou as vítimas foram diferentes.

Segundo consta da denúncia, não houve unidade de desígnios, tanto é que o réu foi denunciado pelo crime do artigo 121, § 2º, inciso V (para assegurar a execução), do Código Penal e artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), do Código Penal.

Relata a denúncia que Josemarque, com o intuito de cobrar a vítima Cícero de um serviço na carroceria de seu caminhão, dirigiu-se ao seu estabelecimento comercial. Na oportunidade, a vítima respondeu que as peças não tinha chegado, mas, o réu começou a esbravejar. Mesmo assim, a vítima voltou a trabalhar em um caminhão, na companhia de sua esposa.

Após, Josemarque retirou-se do local e voltou portando uma arma de fogo. Nesse momento, Eliane, esposa de Cicero, restou-se entre a vítima e o acusado, na tentativa de impedir que atirasse.

Apurou-se, ainda, que:

“Nese momento, visando assegurar a execução do delito de homicídio contra CÍCERO, JOSEMARQUE DOS SANTOS alvejou ELIANE DOS SANTOS SOUZA com um disparo de arma de fogo, em decorrência do qual ela caiu sentada.

Na sequência, JOSEMARQUE DOS SANTOS efetuou disparos contra CÍCERO MALTA DA COSTA, o qual, aparentemente já alvejado, partiu para cima do ora denunciado tentando desarmá-lo. Em meio ao entreveiro, o denunciado e a vítima CÍCERO seguravam os braços e mãos um do outro, com a arma apontada para cima, momento em que foram realizados outros disparos, um dos quais atingiu JOSEMARQUE DOS SANTOS na região inguinal.

Consta do expediente que, durante a contenda, um filho menor da vítima CÍCERO, tentava afastar JOSEMARQUE DOS SANTOS valendo-se de um martelo, sem obter êxito em decorrência de sua parca força física.

Segundo o relato de testemunhas, a vítima CÍCERO conseguiu desarmar o ora denunciado, caminhou em direção a sua companheira com a arma nas mãos e, já bastante debilitado, prostrou-se sobre os joelhos.

Neste momento, JOSEMARQUE DOS SANTOS saiu caminhando e adentrou a residência de Marli de Jesus Leite, a qual pediu que ele se retirasse, sendo ele preso em flagrante tão logo deixou o local. O motivo do delito contra a vítima CÍCERO MALTA DA COSTA foi fútil, já que JOSEMARQUE DOS SANTOS ceifou sua vida em razão da inexecução de um serviço anteriormente contratado na carroceria do caminhão pertencente ao denunciado”.

Não obstante, os jurados, por maioria de votos,
“reconheceram ter o acusado praticado o crime de homicídio simples em face da vítima ELIANE e, de igual modo, ter praticado, o crime de homicídio simples em face da vítima CÍCERO, excluindo as qualificadoras descritas na denúncia”
.

Embora o reconhecimento dos crimes de homicídios simples, infere-se do contexto fático que a motivação dos delitos foram distintas, conforme consignado na peça acusatória e, assim, impertinente o reconhecimento da continuidade delitiva.

A propósito:

“Evidenciado que não houve crimes em continuação, mas homicídios praticados na mesma ocasião, com disparos em direção das vítimas, que mostra o dolo do apelante no sentido de alvejá-las independentemente uma da outra, é caso de duplo homicídio derivado de desígnios autônomos do agente, tal qual previsto na parte final do art. 70 do Código Penal, cuja consequência é a soma das penas, conforme interativo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido” (N.U 1001957-06.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 20/11/2023).

“Tendo os crimes sido cometidos no mesmo contexto fático, mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos em relação às duas vítimas, resta caracterizado o concurso material de crimes” (TJMG - Apelação Criminal 1.0073.20.000721-6/002, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/05/2023, publicação da súmula em 23/05/2023).

Com efeito, tendo o réu cometido os crimes de homicídios no mesmo contexto fático, mas com desígnios autônomos, deve ser mantido o concurso material entre os crimes, razão pela qual, nos moldes do artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas de ambos os crimes, a reprimenda final vai fixada em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

No concernente ao
pedido de detração penal
igualmente inviável o acolhimento do pleito.

O instituto da detração penal somente incidirá, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, quando resultar em alteração de regime de pena, situação que não se amolda ao caso posto a julgamento.

Além do mais, como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça,
“mesmo que a magistrada realizasse a detração, não implicaria na modificação do regime de cumprimento de pena, visto que o increpado é reincidente”
, não fazendo jus à fixação do regime semiaberto, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea
‘b’
, do Código Penal.

Ademais,
"conforme jurisprudência dominante do STJ, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento"
(AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020).

Pelo exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela defesa para readequar a pena-base e reconhecer a confissão qualificada, razão pela qual fixo a pena definitiva de Josemarque dos Santos em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024